Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
I – A questão relativa à inexequibilidade do título executivo judicial, por iliquidez, suscitada pelo agravante-executado na exceção de pré-executividade, está preclusa, uma vez que não foi deduzida, na forma do art. 917, inc. I, do CPC, nos embargos à execução por ele anteriormente opostos.
II – Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
III – Agravo de instrumento desprovido.